Tribunal: TJDFT
Processo: 0716065-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716065-62.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DON GIOVANNI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI AGRAVADO: TICKET SERVICOS SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 16804802) interposto por DON GIOVANNI COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI em face de decisão proferida pelo douto Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento movida pela agravante em desfavor de TICKET SERVIÇOS S.A., rejeitou as impugnações apresentadas pela recorrente e, declarando a incompetência do Juízo, determinou a redistribuição do feito para uma das Varas Cíveis do Foro Central da Capital de São Paulo/SP. Eis o teor do decisório agravado (ID 59305631 – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. Trata-se de Tutela Antecipada Antecedente ajuizada por DON GIOVANNI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- EPP em face de TICKET SERVIÇOS S.A. Em síntese, sustenta a parte Autora que em 22/11/2017 as partes celebraram contrato de credenciamento ao sistema Ticket, pelo qual a empresa Ré se obrigou a credenciar o estabelecimento Autor para aceitação do cartão Ticket emitido pela Ré, além e liquidar as transações realizadas por meio do sistema da Ré. Afirma a parte Autora que em 03/12/2018 recebeu notificação, datada de 29/11/2018, pela qual a Ré noticiava a falta de interesse na manutenção do contrato, esclarecendo que após 60 dias, em 29/01/2019, o estabelecimento Autor deixaria de integrar o sistema da Ré. No entanto, em 31/12/2018 ao tentar receber diversas compras por meio do cartão de benefícios do sistema da Ré, todas as transações estavam sendo negadas e as máquinas apresentavam as mensagens “Transação inválida” e “Terminal não autorizado”, mas era possível utilizar as mesmas máquinas de cartão para efetuar transações por outros cartões. Ao entrar em contato com a Ré, o Autor foi comunicado que contrato teria sido denunciado 60 dias atrás e, por isso, o requerente já havia sido excluído do Sistema da requerida, não podendo, portanto, receber pelas mercadorias vendidas, os cartões Ticket. Outrossim, alega a parte Autora que sequer haviam passado 30 dias da notificação recebida em 03/12/2018. Por fim, requer em sede de tutela antecipada antecedente que a Ré restabeleça o sistema Ticket em benefício do Autor pelo prazo de 60 dias. No mérito requer a condenação da Ré ao pagamento do valor dos dias em que o serviço ficou inoperante, considerando a média diária dos últimos 90 dias, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, a título de danos materiais; a condenação da Ré ao pagamento de multa decorrente do inadimplemento contratual, no valor correspondente a 1% da soma das vendas realizadas nos últimos 90 dias. Com a inicial vieram os documentos de ID no 27244008 a 27244023. O juiz do plantonista considerou que não havia urgência no pedido e determinou a remessa dos autos ao juiz natural. Irresignada, a parte Autora interpôs recurso de apelação. Em decisão proferida nos autos do agravo de instrumento no 0700016-77.2019.8.07.0000 foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar à empresa Ré que restabeleça o sistema Ticket até o dia 29/01/2019. A decisão de ID no 27290052 intimou a parte Autora a aditar a inicial em observância ao disposto no art. 303, §1o do CPC. A parte Autora manteve-se inerte, razão pela qual a sentença de ID no 28872181 indeferiu a inicial. Inconformada, a parte Autora interpôs recurso de apelação. Em decisão proferida no julgamento da apelação, a sentença foi cassada e determinado o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento (ID no46638844). A decisão de ID no 46658320 converteu a ação em procedimento comum, recebeu a inicial e determinou a citação da parte Ré. Citada, a Ré apresentou contestação ID no 50613764. Em preliminar, sustenta a parte Ré incompetência territorial, uma vez que o contrato prevê como foro competente a comarca de São Paulo. No mérito, sustenta que possui dois tipos de cartões/forma de pagamento para consumo de produtos alimentícios, sendo a modalidade Ticket Restaurante e Ticket Alimentação, bem como possui duas maquininhas para realizar as transações, quais seja: Máquina Rede e Máquina Safra (Safrapay; que a máquina Safra ( Safrapay), encontrava-se ativa, desde 24/10/2018; e a máquina Redecard encontrava-se ativa desde 24/11/2017; afirma que os contrato estavam ativos à época da propositura da ação. Afirma a parte Ré que procedeu a rescisão contratual, notificando a parte Autora exatamente dentro do prazo de 60 dias; que em nenhum momento houve a desconsideração da notificação; que a Autora tomou ciência da rescisão do contrato em 29/11/2019; que a multa pleiteada pela parte Autora se refere à penalidade aplicada ao estabelecimento quando do descumprimento de alguma cláusula do contrato. Por fim, requer o acolhimento da exceção de incompetência. Ultrapassada a preliminar, que seja julgada improcedente a ação. Com a contestação vieram os documentos de ID no 50613795 a 50613853. Realizada audiência de conciliação, ela restou infrutífera (ID no 54784326). Em réplica, a parte autora ratificou os termos da inicial. Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte Autora requereu o depoimento pessoal da Ré, a oitiva de testemunha e prova pericial contábil; a parte Ré manteve-se inerte. É o relatório. Decido. O foro competente é definido pelas normas da Constituição Federal, Código de Processo Civil e leis de organização judiciária dos Estados, não sendo uma escolha aleatória das partes. Entretanto, nos termos do artigo 63, caput, do CPC, as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. No caso dos presentes autos, observa-se terem as partes pactuado livremente cláusula de foro de eleição. Como o direito controvertido é de natureza pessoal, a vontade dos contratantes deve preponderar sobre a regra geral da competência do foro de domicílio do réu (art. 46, CPC). Ademais, a finalidade do contrato é fomentar as atividades da Autora, de forma que não resta configurada relação de consumo, haja vista que esta não é a destinatária final dos serviços prestados pela Ré. Assim, a ação de indenização por danos materiais deve ser processada e julgada por uma das Varas Cíveis do Foro Central da Capital de São Paulo. Ressalte-se que caso fosse considerada a regra geral da competência do foro do domicílio do Réu os autos também deveriam ser remetidos para uma das Varas Cíveis do Foro Central da Capital de São Paulo. Nesse passo, deve-se aplicar a regra de competência insculpida no art. 46 do Código de Processo Civil. Diante disso, acolho a preliminar de incompetência territorial e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis do Foro Central da Capital de São Paulo. Promova-se a baixa na Distribuição. Cumpra-se. Inconformado, alega o recorrente, em síntese, que a decisão combatida viola os comandos encartados no enunciado da Súmula 33 do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Pleiteia a mitigação da validade da cláusula de eleição de foro constante do instrumento negocial de ID 27244014 (processo referência), sob a alegação de que o aludido quesito integra contrato de adesão, reivindicando o reconhecimento de sua vulnerabilidade econômica frente à agravada, detentora de escritórios de representação em todo o país. Pugna pela incidência à espécie dos ditames elencados no art. 63, caput, do CPC/2015, preceptivo autorizativo da modificação da competência, em razão do território, por iniciativa das partes. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo, mantendo a competência da 24a Vara Cível de Brasília até o julgamento do presente agravo. É o relato do essencial. Inicialmente, registre-se a inaplicabilidade à espécie do regramento consumerista, eis que o contrato de credenciamento de estabelecimento comercial junto ao sistema TICKET celebrado entre as pessoas jurídicas contendoras (ID 27244014 – processo referência) tem por finalidade precípua a instrumentalização e a otimização da própria atividade econômica desempenhada pela autora, atraindo, assim, a incidência da legislação civil. Aliás, esse é o entendimento desta egrégia Casa de Justiça sobre o assunto. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRESA DE ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS VIA INTERNET (MERCADO LIVRE). CONTRATO DE PUBLICIDADE FIRMADO POR PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE VALORES APÓS O PERÍODO DE TESTE DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DE CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. FALTA DE CLAREZA NAS INFORMAÇÕES POR OCASIÃO DA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INOCORRÊNCIA. RESSARCIMENTO DOS VALORES COBRADOS, NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO. 1 Tratando-se de contrato de prestação de serviços de publicidade, firmado por pessoas jurídicas, com finalidade de dinamizar ou instrumentalizar a própria atividade comercial da empresa contratante, não se mostra aplicável as normas do Código de Defesa do Consumidor, ante a inexistência de relação de consumo entre as partes contratantes. 2 Não estando configurada a relação de consumo ou qualquer das hipóteses previstas no §1o do artigo 373 do Código de Processo Civil, tem-se por incabível a inversão do ônus da prova. (...) 5 Apelação Cível conhecida e não provida. (Acórdão 1250668, 07361997820188070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esclareça-se, ainda, que, de acordo com o recente entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.704.520/MT, processado pelo rito dos recursos repetitivos, o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil foi mitigado, a fim de permitir em hipóteses não elencadas pelo legislador a possibilidade do manejo do agravo de instrumento, desde que presente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, o declínio da competência constitui matéria apta a merecer desate através de agravo de instrumento, haja vista que a solução posterior poderia ser inútil. A propósito, confira-se a ementa do julgamento do recurso repetitivo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1. O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2. Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3. A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6. Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7. Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8. Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 (grifo nosso). Feito o breve registro, examino o pedido deduzido no recurso. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Entendo, contudo, ausentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada pela agravante. Cinge-se a controvérsia, em suma, sobre cláusula de eleição de foro, para a discussão de direitos pessoais, fixada em instrumento contratual subscrito pelas partes. Relevante ao desate da lide é o teor do art. 63, caput e §1o, do CPC. Reveja-se: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. §1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. Da análise do caderno processual eletrônico, verifica-se que o instrumento do ajuste avençado entre as partes (ID 27244014 – processo referência) assim dispõe sobre o foro competente para a solução de litígios circunscritos a direitos pessoais: XV- DO FORO 15.1 - Fica eleito o foro da comarca de São Paulo/SP como o competente para dirimir todas as dúvidas e controvérsias oriundas do presente contrato. Afastados os ditames da legislação consumerista à espécie, indene de dúvidas que a pactuação da cláusula de foro constante de compromisso subscrito pelos litigantes constitui óbice à pretensão autoral de eleição de foro diverso daquele previamente indicado, eis que o aludido anseio esbarra nos comandos delineados no art. 63, caput e §1o, do CPC. O argumento de violação ao entendimento consagrado no verbete sumular de no 33 da colenda Corte Infraconstitucional não desfruta de melhor sorte. Com efeito, consoante a peça de ID 50613764 (processo referência), o próprio agravado, em sede de contestação, suscitou a preliminar de incompetência territorial acolhida pelo Juízo ordinário. Nesse sentido, não há que se falar em reforma da decisão guerreada, eis que a incompetência territorial sob análise não foi, na presente demanda, declarada de ofício, mas incitada pela própria demandada. Por oportuno, trago à colação aresto deste TJDFT sobre o tópico em foco: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA DA MATÉRIA. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PESSOA JURÍDICA. CONTRATO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO ESCOLHIDO PELAS PARTES. Após intensa discussão doutrinária e jurisprudencial sobre a natureza das hipóteses delineadas no art. 1.015 do CPC, o E. STJ firmou a tese de que: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." (Resp no 1.704.520, de Relatoria da Min. Nancy Andrighi, julgado sob o rito dos recursos repetitivos). Ademais, o caso concreto analisado no supra citado recurso especial versava sobre hipótese análoga à ora posta em discussão, qual seja, a urgência da apreciação de questão de competência a justificar a interposição de agravo de instrumento sobre a matéria. É válida a cláusula de eleição de foro entabulada por pessoas jurídicas para a discussão de direitos pessoais. Além disso, a agravante não demonstrou a inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Judiciário, tampouco que possui insuficiência técnica. (Acórdão 1210465, 07137535020198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília, 20 de junho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador